Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.

1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte apresente documentação suficiente, deve ser indeferida a gratuidade de justiça.

2. A despeito da concessão de oportunidade para regularização do preparo, deixou o agravante de observar o disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o que resulta no não conhecimento do recurso, pois consumada a deserção.

3. O sistema processual estabelece recurso próprio contra decisão monocrática proferida pelo Relator, e o denominado “pedido de reconsideração” não está inserido no rol de instrumentos adequados à impugnação de decisões judiciais, sem olvidar que o referido pedido não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo para a interposição do recurso próprio.

4. o reconhecimento da litigância de má-fé, consoante artigos 80, inc. IV, e 81, ambos do CPC, demanda a existência de prova contundente de que a parte adversa agiu imbuída de má-fé, requisito essencial para a imposição da correlata sanção, não havendo nos autos elementos suficientes que permitam tal conclusão.

5. Agravo interno conhecido e não provido.